Tribunal: TJBA
Processo: 8071471-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071471-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
DIEGO MARTIGNONI

AGRAVADO: MULTPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA. CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. OPOSIÇÃO DE CREDOR DISSIDENTE. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE NÃO APROVARAM OU NÃO SE MANIFESTARAM. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROLE JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira credora contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial da empresa devedora. A insurgência recursal cinge-se à análise da legalidade de duas cláusulas do plano aprovado: (i) a que prevê a supressão de garantias fidejussórias e a quitação plena da dívida, com extensão a coobrigados, e (ii) a que estabelece a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cláusula de supressão de garantias, aprovada pela maioria em assembleia geral de credores, é eficaz e oponível ao credor que a ela não anuiu expressamente; e (ii) é cabível a intervenção do Poder Judiciário para alterar o índice de correção monetária deliberado soberanamente pela assembleia de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A cláusula que prevê a supressão ou a suspensão de garantias reais ou fidejussórias é ineficaz em relação aos credores que não aprovaram o plano de recuperação judicial ou que, de outra forma, não manifestaram sua concordância expressa com tal disposição.

4 - A novação decorrente da concessão da recuperação judicial não se estende aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, nos termos dos arts. 49, § 1º, e 59, caput, da Lei n.º 11.101/2005. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5- A assembleia geral de credores é soberana para deliberar sobre as condições econômicas do plano, incluindo o índice de correção monetária, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da sua viabilidade, salvo em caso de manifesta ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá parcial provimento para declarar a ineficácia das cláusulas 10.3 e 11.6 do plano de recuperação judicial exclusivamente em relação à credora agravante.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n.º 11.101/2005, arts. 49, § 1º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n.º 2.059.464/RS; STJ, AgInt no AREsp n.º 1.783.720/RJ; STJ, AgInt no REsp n.º 2.107.336/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071471-85.2024.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
e parte(s) Agravada
MULTPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça